Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-18.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004163-18.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIEL CHABUDE DA SILVA - CPF: 826.444.381-87 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL: CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PRAZO ULTRAPASSADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, com resolução de mérito, o processo de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença, com fundamento na ocorrência da prescrição anual. A parte autora alegou incapacidade permanente diagnosticada em 22.03.2019 e ajuizou a ação em 11.03.2024, requerendo a condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida em grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito de ação da parte autora está fulminado pela prescrição, considerando a aplicação do prazo anual previsto no art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil e o marco inicial fixado como a data da ciência inequívoca da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações fundadas em contrato de seguro é o de 1 (um) ano, conforme estabelece o art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, inclusive em casos de invalidez permanente por doença.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a prescrição anual incide sobre toda e qualquer pretensão relacionada ao contrato de seguro, inclusive pedidos de indenização por danos morais ou materiais decorrentes da prestação do serviço.

Segundo a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade laboral, o que, no caso, ocorreu em março de 2019, quando a parte autora foi diagnosticada com doenças ocupacionais permanentes.

O protocolo de pedido administrativo de indenização suspende o prazo prescricional até a ciência da decisão, conforme estabelece a Súmula 229 do STJ; contudo, não houve comprovação de quando essa decisão foi comunicada, tampouco da manutenção da suspensão até o ajuizamento da ação.

Entre a data da ciência da incapacidade (março de 2019) e o ajuizamento da ação (março de 2024) transcorreu lapso superior a um ano, sem demonstração de suspensão ou interrupção válida, consumando-se, assim, a prescrição.

A regra específica da prescrição anual em contrato de seguro prevalece sobre o prazo trienal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a legislação consumerista se aplique subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSIEL CHABUDE DA SILVA, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização Securitária n. 1004163-18.2024.8.11.0055, movida em face de GENERALI BRASIL SEGUROS S. A., ante a prescrição extintiva do direito, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a inexigibilidade for força do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões, o apelante relata que o nobre magistrado considerou a data do início da doença, bem como pela documentação médica que não é capaz de afirmar a existência de incapacidade, o que não se confunde com a ciência inequívoca.

Sustenta que a ciência da incapacidade permanente não se confunde com o início dos sintomas ou com o simples fato de ter buscado atendimento médico. Relata que durante anos se submeteu a tratamentos com o objetivo de amenizar as lesões, sem que tais medidas alcançassem qualquer efeito prático. Assim, diz que a mera percepção de dor ou limitação não configura, por si só, conhecimento inequívoco da incapacidade.

Defende que a ciência da incapacidade ocorreu somente com a emissão do referido laudo, formalizada em 05 de agosto de 2024, pelo Perito Dr. Marcos Benedito Corrêa Gabriel (ID 172074512) e somente a partir desta data tomou conhecimento inequívoco de sua condição, tornando possível a aferição do início do prazo prescricional para eventual ação securitária.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que os autos retornem à origem para processamento e o réu seja condenado ao pagamento da indenização securitária no importe total devido na apólice.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 321328920, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A prescrição é a perda do direito de reparação do direito violado, em decorrência da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.

Em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro, em que a parte pretende a condenação da seguradora ao pagamento de indenização, é aplicável a prescrição ânua, consoante o que dispõe o artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

É cediço que o prazo prescricional anual supracitado é aplicável a toda e qualquer pretensão que tenha por fundamento o contrato de seguro e não apenas para aquela relacionada ao cumprimento da obrigação contratual ali prevista. Neste sentido, destaca-se o julgado emanado pelo c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA FALHA DE SERVIÇO
. PRESCRIÇÃO ÂNUA. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
O prazo prescricional ânuo, previsto no art. 178, § 6o, II, do CC/16, é aplicado para as demandas decorrentes diretamente dos contratos de seguro, inclusive danos decorrentes da falha de prestação de serviços. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”
.(AgRg no REsp 1229215/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011).

É aplicável o prazo prescricional ânuo por ser regra específica aplicável aos contratos de seguro que prevalece sobre o regramento do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que seja possível a aplicação da legislação consumerista em outros aspectos da relação jurídica.

Entretanto, a prescrição teve uma breve obstacularização. A partir do momento em que o segurado ingressou com o pedido indenizatório pela via administrativa, gerou a suspensão do prazo prescrição de acordo com a súmula 229 do STJ,vejamos:

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, fica evidenciado que a incapacidade já era de conhecimento da parte autora desde 22.03.2019, época que diagnosticou as doenças ocupacionais incapacitantes permanentes. Portanto, considerando que entre a data que a parte autora teve conhecimento da incapacidade (meados de 2019) e a data do ajuizamento da presente ação (11 de março de 2024), se passou mais de 01 ano, de modo que o processo deve ser extinto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, forçoso reconhecer a prejudicial de mérito, amparado nos fundamentos supra e na jurisprudência do STJ e Tribunais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSTATADA - TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.', II, "b", do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar em desfavor do segurador. Logo, não há falar em prazo trienal, tampouco em decenal. A respeito do início da contagem do prazo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio do ver verbete sumular 278 do STJ no sentido de que "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (sem grifo no original). Na hipótese, o Recorrente teve ciência inequívoca de sua invalidez com a aposentadoria em 27/07/2016. Logo, tinha até 28/07/2017 para propor a ação securitária; contudo, o fez somente em 11/12/2017 (ID. 26568992 - Pág. 6), quando já operada a prescrição ânua. Assim, não há outro caminho, a não ser manter a sentença objurgada”
(N.00017715-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 20/02/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §10, II, DO CÓDIGO CIVIL) INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS SENTENÇA MANTIDA - OBSCURIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Embargos providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC) ”
(N.0 0001729-37.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, publicado no DJE 26/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. COBERTURA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1", II, "b", do CC. 2. O marco inicial do prazo prescricional, em tese, é a data do diagnóstico da moléstia, quando a parte realmente teve ciência de sua incapacidade, conforme Súmula 278 do STJ. No entanto, tendo havido pagamento parcial, nesse momento nasce a pretensão de complementação desta quantia passando a correr o prazo prescricional. 3. Ajuizada a demanda apenas em 27-06-2016, quando o pagamento parcial ocorreu em 05-06-2012, resta ultrapassado o prazo prescricional. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação Cível, N° 70083283424, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019).

Em resumo, caracterizada a prescrição extintiva do direito de ação, e a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a suspensão ou interrupção do referido prazo, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025